Tribunal: TJDFT
Processo: 0723271-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DE INICIAL. REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS DE INSTRUÇÃO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMIANR REJEITA. NÃO PROVIDO.
I. A petição inicial é pressuposto processual de existência e validade, instrumento utilizado pelo jurisdicionado provocar a prestação jurisdicional, na qual expõe e delimita a sua pretensão. De modo, que deve conter pedidos compatíveis entre si, causa de pedir e correlação lógica entre os fatos e a conclusão, situação verificada na espécie. Com efeito, a preliminar deve ser rejeitada.
II. A prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não é necessário que o documento seja emanado do devedor, sendo suficiente para sua admissibilidade, a prova escrita que revele razoavelmente a existência da obrigação.
V. Recurso de Apelação conhecido. Preliminar rejeitada. Não provido.